Tribunal: TJDFT
Processo: 0747648-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP PREENCHIDOS. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR. NÃO CABIMENTO.
1. Revela-se regular a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente quando verificado perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta do agente.
2. As condições pessoais favoráveis ao paciente não impedem a sua custódia cautelar, se presentes pelo menos um dos requisitos que a autorizam.
3. Ordem denegada.